Tribunal: TJDFT
Processo: 0708768-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. LOCAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. DESCONTOS. ALUGUERES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA. ART. 373, INC. I, DO CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar: a) o acerto da sentença que deixou de reconhecer os supostos descontos efetuados nos valores dos alugueres; e b) quanto ao mais, examinar a necessidade de redistribuição dos ônus de sucumbência.
2. No presente caso, não houve a conclusão da negociação para a efetivação dos mencionados descontos em virtude do inadimplemento da locatária. 2.3. Assim, afiguram-se ausentes os elementos de prova suficientes a respeito do fato constitutivo da pretensão exercida pelos ora apelantes, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
3. Em relação à distribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. 3.1. A condição de “vencido” está associada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 3.2. Na hipótese em exame, diante dos argumentos articulados pelos réus na impugnação à monitória, o Juízo singular acolheu apenas a alegação de abusividade de multa prevista no negócio jurídico, de modo que a distribuição dos ônus da sucumbência procedida pelo Juízo a quo deve ser mantida.
4. Recurso conhecido desprovido.